Tribunal: CARF
Processo: 19647.012518/2005-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
EMBARGOS INOMINADO. ERRO NA EMENTA DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
Confirmado o erro na indicação dos anos-calendário aos quais correspondem as exigências em litígio, e admitidos os embargos para correção, deve ela ser procedida mediante a prolação de um novo acórdão, como a indicação correta, a seguir apresentada:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
LIMITES DA COISA JULGADA.
Inobstante o trânsito em julgado da decisão judicial favorável à contribuinte, os seus termos não podem se projetar indefinidamente para o futuro, especialmente porque o Supremo Tribunal Federal concluiu pela constitucionalidade da exigência da CSLL pela Lei no 7.689/1988, afastando apenas a sua cobrança no ano de 1988, entendimento que foi amplificado pelo efeito erga omnes da Resolução do Senado Federal no 11, de 04/04/1995.
STJ. RESP no 1.118.893/MG. ART. 543C DO CPC. NÃO HÁ EFEITO VINCULANTE PARA O JULGAMENTO DO PRESENTE CASO. NÃO SE APLICA O ART. 62, §2o, DO RICARF.
No julgamento do RESP no 1.118.893/MG, o STJ tratou apenas dos efeitos retroativos em relação ao que restou decidido pelo STF, especificamente quanto à exigência de débito de CSLL com fato gerador ocorrido em 1991. O STJ não se manifestou sobre a eficácia prospectiva das decisões do STF, não tratou da implicação destas decisões que reconheceram a constitucionalidade da Lei no 7.689/88 (somadas à Resolução do Senado Federal no 11, de 04/04/1995) sobre os fatos geradores ocorridos a partir de então. Trata-se de matéria ainda controversa, por não haver decisão definitiva de mérito a esse respeito, nem do STF, nem do STJ, que enseje a aplicação do art. 62, §2o, do regimento interno do CARF.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.012518/2005-31
Recurso
Embargos
Acórdão no
9101-005.356 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Embargante
CICANORTE INDÚSTRIA DE CONSERVAS ALIMENTÍCIAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
EMBARGOS INOMINADO. ERRO NA EMENTA DO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
Confirmado o erro na indicação dos anos-calendário aos quais correspondem
as exigências em litígio, e admitidos os embargos para correção, deve ela ser
procedida mediante a prolação de um novo acórdão, como a indicação correta,
a seguir apresentada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
LIMITES DA COISA JULGADA.
Inobstante o trânsito em julgado da decisão judicial favorável à contribuinte, os
seus termos não podem se projetar indefinidamente para o futuro,
especialmente porque o Supremo Tribunal Federal concluiu pela
constitucionalidade da exigência da CSLL pela Lei no 7.689/1988, afastando
apenas a sua cobrança no ano de 1988, entendimento que foi amplificado pelo
efeito erga omnes da Resolução do Senado Federal no 11, de 04/04/1995.
STJ. RESP no 1.118.893/MG. ART. 543C DO CPC. NÃO HÁ EFEITO
VINCULANTE PARA O JULGAMENTO DO PRESENTE CASO. NÃO SE
APLICA O ART. 62, §2o, DO RICARF.
No julgamento do RESP no 1.118.893/MG, o STJ tratou apenas dos efeitos
retroativos em relação ao que restou decidido pelo STF, especificamente
quanto à exigência de débito de CSLL com fato gerador ocorrido em 1991. O
STJ não se manifestou sobre a eficácia prospectiva das decisões do STF, não
tratou da implicação destas decisões que reconheceram a constitucionalidade
da Lei no 7.689/88 (somadas à Resolução do Senado Federal no 11, de
04/04/1995) sobre os fatos geradores ocorridos a partir de então. Trata-se de
matéria ainda controversa, por não haver decisão definitiva de mérito a esse
respeito, nem do STF, nem do STJ, que enseje a aplicação do art. 62, §2o, do
regimento interno do CARF.”

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.012518/2005-31
Fl. 964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.356 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.012518/2005-31

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos inominados e provê-los, sem efeitos infringentes, para sanar o erro de fato apontado.
(documento assinado digitalmente)
ANDRÉA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar
Nader Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente). Ausente a conselheira Amélia Wakako
Morishita Yamamoto.

Relatório
Trata-se de embargos opostos por CICANORTE INDÚSTRIA DE CONSERVAS
ALIMENTÍCIAS S/A ("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 9101-
003.938, na sessão de 5 de dezembro de 2018, no qual no qual este Colegiado, aplicando o
decidido no julgamento do processo no 16327.002810/2002-28, na sistemática de recursos
repetitivos, assim acordou:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Cristiane Silva Costa, Demetrius Nichele Macei, Lívia De Carli Germano
(suplente convocada), Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado) e Letícia
Domingues Costa Braga (suplente convocada), que lhe negaram provimento.
A decisão embargada está assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000
LIMITES DA COISA JULGADA.
Inobstante o trânsito em julgado da decisão judicial favorável à contribuinte, os seus
termos não podem se projetar indefinidamente para o futuro, especialmente porque o
Supremo Tribunal Federal concluiu pela constitucionalidade da exigência da CSLL pela
Lei no 7.689/1988, afastando apenas a sua cobrança no ano de 1988, entendimento que
foi amplificado pelo efeito erga omnes da Resolução do Senado Federal no 11, de
04/04/1995.
STJ. RESP no 1.118.893/MG. ART. 543C DO CPC. NÃO HÁ EFEITO VINCULANTE
PARA O JULGAMENTO DO PRESENTE CASO. NÃO SE APLICA O ART. 62, §2o,
DO RICARF.
No julgamento do RESP no 1.118.893/MG, o STJ tratou apenas dos efeitos retroativos
em relação ao que restou decidido pelo STF, especificamente quanto à exigência de
débito de CSLL com fato gerador ocorrido em 1991. O STJ não se manifestou sobre a
eficácia prospectiva das decisões do STF, não tratou da implicação destas decisões que
Fl. 965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.356 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.012518/2005-31

reconheceram a constitucionalidade da Lei no 7.689/88 (somadas à Resolução do
Senado Federal no 11, de 04/04/1995) sobre os fatos geradores ocorridos a partir de
então. Trata-se de matéria ainda controversa, por não haver decisão definitiva de mérito
a esse respeito, nem do STF, nem do STJ, que enseje a aplicação do art. 62, §2o, do
regimento interno do CARF.
O litígio decorreu de lançamentos de CSLL devida e não recolhida nos anos-
calendário 2000 a 2004. A exigência foi integralmente mantida em 1a instância e no julgamento
do recurso voluntário objeto do Acórdão no 1402-00.921 sob o entendimento de que a proteção
da sentença não alcança fatos posteriores, especialmente aqueles fatos ocorridos após a
modificação da lei e o tratamento normativo da regra-matriz de incidência em normas editadas
posteriormente, para as quais a declaração de inconstitucionalidade não se aplica, inclusive
porque o Recurso Especial no 1.118.893 -MG (2009/00111359), embora julgado sob o rito do
art. 543-C, não alcança a hipótese dos autos, uma vez que o leading case acima citado restringe
a decisão aos exercícios de 1991 e 1992, bem como se debruça apenas sobre as mudanças
legislativas efetuadas até esses exercícios. Não chega ao ponto de examinar as demais
mudanças efetuadas na legislação da CSLL após o ano de 1992 e utilizadas como fundamento
para o lançamento.
O recurso especial interposto pela Contribuinte contra esta decisão foi desprovido
no acórdão embargado, cujo voto condutor assim conclui:
Por fim, cumpre observar que, inobstante o trânsito em julgado de decisão judicial
favorável ao contribuinte, os seus termos não podem se projetar indefinidamente para o
futuro, especialmente porque o Supremo Tribunal Federal, pelo seu tribunal pleno, em
várias oportunidades (RE 146.7339/SP, em 29/06/92, RE 138.2848/CE, em 01/07/2002,
e RE 150.764/PE, em 16/12/92) concluiu pela constitucionalidade da exigência da
CSLL pela Lei 7.689/88, afastando apenas a sua cobrança no ano de 1988,
entendimento que foi amplificado pela Resolução do Senado Federal no 11, de 04/04/95,
quando se deu efeito erga omnes para essa inconstitucionalidade apenas pontual da
referida lei (relativamente à cobrança da CSLL no próprio ano de sua instituição),
conforme havia concluído o STF.
Há, também, recursos extraordinários no STF, pendentes de julgamento, tratando
exatamente dessa matéria referente aos efeitos prospectivos das decisões relativas à
coisa julgada da CSLL, e com repercussão geral já reconhecida.
A PGFN teve conhecimento do acórdão e restituiu os autos apenas manifestando
sua ciência (e-fl. 930). Cientificada em 27/05/2019 (e-fl. 943), a Contribuinte opôs embargos em
31/05/2019 (e-fls. 944/947), admitidos conforme despacho de e-fls. 1130/1133, do qual se extrai:
Verifica-se que a Embargante acusa o acórdão de erro de fato, consistente em erro na
indicação do ano-calendário do tributo - 1998, 1999 e 2000, em vez de 2000, 2001,
2002, 2003 e 2004.
Com efeito, verifica-se que a decisão ora embargada registrou na ementa os anos-
calendário de 1998, 1999 e 2000, como tendo sido objeto de lançamento para exigência
de CSLL, quando na verdade a autuação se refere aos anos-calendário 2000, 2001,
2002, 2003 e 2004, como consta do auto de infração (fls. 442 e ss do volume 3), do
Acórdão da DRJ em Recife/PE (fls. 631 e ss do volume 4), e do Acórdão no 1402-
00.921, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara /1a Seção do CARF (fls.
724/730).
Em que pese não se vislumbrar que o equívoco verificado na ementa do julgado cause
qualquer prejuízo às partes, o artigo 66 do Anexo II, do Regimento Interno do CARF
determina que “As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para
opor embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão”.
Fl. 966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.356 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.012518/2005-31

Como não há no corpo da decisão embargada qualquer referência quanto aos períodos
de exigência da CSLL, e com o objetivo de esclarecer eventual dúvida quanto ao
alcance da decisão, penso ser prudente e pertinente ao bom desfecho do caso uma
manifestação concreta acerca dos períodos abrangidos pela decisão que negou
provimento ao recurso especial do sujeito passivo.
Pelo exposto, e com fulcro no art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ADMITO os EMBARGOS interpostos
como INOMINADOS, para correção.
Em se tratando de processo julgado sob a sistemática de julgamento de repetitivos,
encaminhe-se para novo sorteio entre os integrantes da Turma que prolatou a
decisão embargada.
Aduz a Contribuinte em seus embargos:
Como depreendido da r. decisão, estes nobres julgadores entenderam pela manutenção
do auto de infração e imposição de multa e comento, negando provimento ao recurso
especial da ora EMBARGANTE e, consequentemente determinando esta seria devedora
do débito tributário subjacente, respectivo aos anos de 1998 a 2000. Vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000
LIMITES DA COISA JULGADA.
Inobstante o trânsito em julgado da decisão judicial favorável à contribuinte, os seus
termos não podem se projetar indefinidamente para o futuro, especialmente porque o
Supremo Tribunal Federal concluiu pela constitucionalidade da exigência da CSLL
pela Lei no 7.689/1988, afastando apenas a sua cobrança no ano de 1988, entendimento
que foi amplificado pelo efeito erga omnes da Resolução do Senado Federal no 11, de
04/04/1995.
STJ. RESP no 1.118.893/MG. ART. 543C DO CPC. NÃO HÁ EFEITO VINCULANTE
PARA O JULGAMENTO DO PRESENTE CASO. NÃO SE APLICA O ART. 62, §2o, DO
RICARF.
No julgamento do RESP no 1.118.893/MG, o STJ tratou apenas dos efeitos retroativos
em relação ao que restou decidido pelo STF, especificamente quanto à exigência de
débito de CSLL com fato gerador ocorrido em 1991. O STJ não se manifestou sobre a
eficácia prospectiva das decisões do STF, não tratou da implicação destas decisões que
reconheceram a constitucionalidade da Lei no 7.689/88 (somadas à Resolução do
Senado Federal no 11, de 04/04/1995) sobre os fatos geradores ocorridos a partir de
então. Trata-se de matéria ainda controversa, por não haver decisão definitiva de
mérito a esse respeito, nem do STF, nem do STJ, que enseje a aplicação do art. 62, § 2o,
do regimento interno do CARF.
Não obstante, tendo em vista que a autuação em comento abarca supostas
irregularidades cometidas pela EMBARGANTE no tocante aos anos 2000 a 2004, resta
demonstrado que o r. acordão incorreu em erro de fato.
Pede, assim, que os embargos sejam acolhidos, a fim de que seja sanado o erro de
fato apontado, nos termos do art. 65 e seguintes do RICARF.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Os embargos foram recepcionados como embargos inominados e, assim, não se
sujeitam a prazo. Na medida em que apontam erro de fato, devem ser ADMITIDOS com
Fl. 967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.356 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.012518/2005-31

fundamento nas razões da Presidente de Turma, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no
9.784, de 1999.
Confirma-se nos autos que as exigências aqui formalizadas (e-fls. 448/465)
correspondem aos anos-calendário 2000 a 2004. Além do ajuste anual, também foram exigidas
multas isoladas por falta de recolhimento das estimativas, parcialmente exoneradas na decisão de
1a instância por aplicação da retroatividade benigna da Lei no 11.488/2007, que reduziu o
percentual da penalidade a 50% (e-fls. 644/656). Em recurso voluntário, a Contribuinte se
limitou a pleitear que fosse respeitada a decisão judicial transitada em julgado proferida na
ação ordinária no 90.0007743-5 (e-fls. 665/677). E, como relatado, no Acórdão no 1402-00.921
foram mantidas integralmente as exigências remanescentes da decisão de 1a instância, e que
assim correspondem à CSLL devida nos anos-calendário 2000 a 2004, assim como as
correspondentes multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas.
O recurso especial interposto pela Contribuinte apontou divergência
jurisprudencial acerca dos limites da coisa julgada, pleiteando a reforma do acórdão recorrido,
com a desconstituição do Auto de Infração e, consequentemente, o cancelamento das exigências
tributárias impostas. O Acórdão no 9101-003.938, contudo, trouxe em sua ementa a indicação
dos anos-calendário 1998, 1999 e 2000, possivelmente transpondo para este campo os períodos
de apuração sob análise do julgamento do processo no 16327.002810/2002-28, cujo voto
condutor prestou-se como motivação para a decisão destes autos, na sistemática de recursos
repetitivos prevista no art. 47, §§ 1o a 3o do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015.
Embora o art. 60 do Decreto no 70.235/72 ressalve que as irregularidades,
incorreções e omissões diferentes das referidas em seu art. 59 somente demandam saneamento
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, uma vez confirmado o erro e já admitidos
os embargos, com seu sorteio para relatoria por esta Conselheira, o art. 66 do Anexo II do
RICARF determina a correção mediante a prolação de um novo acórdão. Assim, a ementa do
acórdão embargado deve ser retificada para dela assim constar:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
LIMITES DA COISA JULGADA.
Inobstante o trânsito em julgado da decisão judicial favorável à contribuinte, os seus
termos não podem se projetar indefinidamente para o futuro, especialmente porque o
Supremo Tribunal Federal concluiu pela constitucionalidade da exigência da CSLL pela
Lei no 7.689/1988, afastando apenas a sua cobrança no ano de 1988, entendimento que
foi amplificado pelo efeito erga omnes da Resolução do Senado Federal no 11, de
04/04/1995.
STJ. RESP no 1.118.893/MG. ART. 543C DO CPC. NÃO HÁ EFEITO VINCULANTE
PARA O JULGAMENTO DO PRESENTE CASO. NÃO SE APLICA O ART. 62, §2o,
DO RICARF.
No julgamento do RESP no 1.118.893/MG, o STJ tratou apenas dos efeitos retroativos
em relação ao que restou decidido pelo STF, especificamente quanto à exigência de
débito de CSLL com fato gerador ocorrido em 1991. O STJ não se manifestou sobre a
eficácia prospectiva das decisões do STF, não tratou da implicação destas decisões que
reconheceram a constitucionalidade da Lei no 7.689/88 (somadas à Resolução do
Senado Federal no 11, de 04/04/1995) sobre os fatos geradores ocorridos a partir de
então. Trata-se de matéria ainda controversa, por não haver decisão definitiva de mérito
a esse respeito, nem do STF, nem do STJ, que enseje a aplicação do art. 62, §2o, do
regimento interno do CARF.
Fl. 968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.356 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.012518/2005-31

Por tais razões, os embargos inominados da Contribuinte devem ser
CONHECIDOS e PROVIDOS sem efeitos infringentes.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 969
DF CARF MF
Documento nato-digital